Tribunal: TJSP
Processo: 1000494-49.2020.8.26.0646
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Ação DE indenização por perdas e danos. Sentença de improcedência do pedido. Insurgência do requerente. Alegação de vício oculto não configurada. Negócio envolvendo veículo usado. Competia ao adquirente cautela ao adquirir um automóvel, diligenciando antes de concretizar a venda, a fim de obter as reais condições em que se encontravam o veículo, submetendo-o a vistoria técnica especializada e de

Ementa:
Ação DE indenização por perdas e danos. Sentença de improcedência do pedido. Insurgência do requerente. Alegação de vício oculto não configurada. Negócio envolvendo veículo usado. Competia ao adquirente cautela ao adquirir um automóvel, diligenciando antes de concretizar a venda, a fim de obter as reais condições em que se encontravam o veículo, submetendo-o a vistoria técnica especializada e de sua confiança. Requerida que não pode ser responsabilizada pelo risco do negócio. Improcedência dos pedidos que se mantem.

Recurso desprovido.